Tribunal: TJSP
Processo: 1108353-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CURSO DE AÇÃO DIVERSA QUE DISCUTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS - SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1108353-84.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMW AUTO
POSTO LTDA., é apelado IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO, V.U. de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO LEITE
ALFIERI FILHO, CELSO JOSÉ PIMENTEL E CÉSAR LUIZ DE ALMEIDA
(RELATOR)
São Paulo, 17 de abril de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108353-84.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No 14263
APELAÇÃO CÍVEL No 1108353-84.2018.8.26.0100
APELANTE: AMW AUTO POSTO LTDA.
APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
COMARCA: SÃO PAULO FÓRUM CENTRAL CÍVEL
JUIZ: LEILA HASSEM DA PONTE
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO

AUSÊNCIA
DE
HIPÓTESE
DE
CABIMENTO
DE
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO
CURSO DE AÇÃO DIVERSA QUE
DISCUTE CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS -
SENTENÇA
MANTIDA

MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS RECURSAIS RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 413/420) interposto
contra a r. sentença de fls. 393/397, que julgou extinta sem resolução de
mérito a ação de consignação em pagamento, condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados por
equidade em R$2.000,00.
O autor apela aduzindo, em que síntese, que todas as
práticas ilícitas da apelada, discorridas no curso da presente demanda, é que
legitimam sua intenção de se ver liberada das obrigações contratuais no que
se refere aos débitos ainda pendentes, pois enquanto perdura a relação
comercial entre as partes, independentemente do curso da ação de rescisão
contratual, sofre com os efeitos dessas práticas. Aduz que sua intenção é não
dever mais nada à apelada. Por fim, pugna pela procedência do apelo
recursal, com a reforma da r. sentença a fim de que o contrato seja dado por
findo e terminado, independentemente do rumo da ação de rescisão contratual
existente
Contrarrazões apresentadas a fls. 430/439.
O recurso foi recebido em ambos os efeitos e não houve
oposição ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108353-84.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
provimento.
Pretende a autora a consignação de parcelas referentes ao
contrato de distribuição e comercialização de combustíveis (fls. 22/54), com a
declaração de cumprimento das obrigações assumidas. Ocorre que é
incontroverso que, em paralelo, tramita ação rescisória do referido contrato
(processo n° 1099950-29.2018.8.26.0100), proposta pela mesa autora da
presente ação, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes.
A r. sentença proferida a fls. 335/341 do processo supra
rejeitou o pedido principal, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e
acolheu parcialmente o pedido reconvencional, nos termos do , artigo 487,
inciso I, do CPC, para declarar a rescisão do negócio jurídico por culpa da
autora/reconvinda e determinando a devolução dos equipamentos cedidos,
especificados em contrato, no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de
R$1.000,00 até o limite de $30.000,00.
Tal processo já se encontra em fase recursal.
Em que pese em petição de fls. 524/526 daqueles autos a
aqui apelada tenha desistido de seu pedido principal de sua apelação para que
fosse restaurada a revenda exclusiva pactuada, ela manteve seu pedido
subsidiário para aplicação das penalidades previstas no contrato e
recebimento de indenização em virtude do descumprimento do mesmo, bem
como sejam reconhecidos seus lucros cessantes a serem apurados em
liquidação de sentença.
Assim sendo, a presente ação de consignação em
pagamento não pode ser utilizada para compelir o credor a aceitar a prestação
em forma diversa da pactuada, aqui não podendo ser discutida. Isto porque a
ação consignatória não permite a discussão do contrato entre as partes.
Outrossim, considerando que é discutido em outro
processso em grau recursal o cabimento de multa pelo descumprimento do
contrato, bem como lucros cessantes por parte do apelado, não há que se falar
em recusa injusta do credor ao recebimento de pagamento a ensejar o
ajuizamento de ação de consignação em pagamento, conforme previsto pelo
artigo 335, inciso I, do Código Civil, in verbis:
“Art. 335. A consignação tem lugar:
I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o
pagamento, ou dar quitação na devida forma; (...)”Sic
Assim sendo, a ação de rescisão que não transitou em
julgado, é prévia e prejudicial à presente ação de consignação. Entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108353-84.2018.8.26.0100 -Voto no
4
diverso seria compelir o credor a aceitar a prestação em forma diversa da
pactuada, aqui não podendo ser discutida.
Constou corretamente da r. sentença a fls. 395/396:
“No caso dos autos, não vislumbro a presença de quaisquer dos
requisitos que autorizariam a consignação pleiteada, esse permissivo
legal refere-se a embaraços enfrentados pelo devedor na busca de
libertar-se da obrigação, de sorte a não conseguir efetuar o pagamento
ou não lograr efetuá-lo com segurança jurídica de plena eficácia. Ou
seja, ao permitir o depósito judicial liberatório, cuida a lei, pois, de
contornar situações como a da impossibilidade real do pagamento
voluntário por recusa injusta de receber a prestação por parte do credor,
o que não é o caso dos autos.
(...)
A ação de consignação em pagamento não pode ser utilizada para
compelir o credor a aceitar a prestação em forma diversa da pactuada,
aqui não podendo ser discutida. Nesse vértice, imperioso destacar que a
questão atinente à rescisão contratual já foi objeto de análise nos autos
da ação declaratória de rescisão contratual, processo no
1099950-29.2018.8.26.0100, que tramita perante o juízo da 44a Vara
Cível do Foro Central de São Paulo, que julgou improcedentes os pedidos
da autora e parcialmente procedentes os pedidos do réu/ reconvinte,
declarando a rescisão do contrato firmado por culpa da ora autora,
sendo que eventuais valores a serem repassados pela autora à ré,
decorrente do término do contrato, é inerente à própria rescisão
contratual. Logo, impossível acolher a pretensão da autora no que tange
a dar o contrato celebrado entre as partes por cumprido e terminado,
consignando aqui os valores que precisa à requerida repassar, uma vez
ausentes os requisitos legais”. Sic
Ainda se discute na ação de rescisão contratual a alegada
inexistência de abuso ou discriminação e acertamento de eventuais
obrigações e devolução dos benefícios recebidos, incluindo bonificações, o
que faz com que os valores depositados na presente ação sejam controversos,
sendo que a discussão de condições e cláusulas contratuais são descabidas na
presente demanda consignatória.
Assim entendeu este Egrégio Tribunal em situações em
que não foi reconhecido o cabimento da ação consignatória:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1108353-84.2018.8.26.0100 -Voto no
5
APELAÇÃO
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Hipótese de cabimento, previstas no artigo 335, do Código Civil, não
configuradas
Falta de interesse de agir - AÇÃO EXTINTA DE
OFÍCIO,
COM
BASE
NO
PRINCÍPIO
TRANSLATIVO

APLICAÇÃO DO ART. 485, VI, DO CPC/2015.
(Apelação
Cível
1005856-42.2017.8.26.0224;
Relator
(a): LUIS
FERNANDO NISHI; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 17/12/2018) Sic
Portanto, é de rigor a rejeição do recurso de apelação no
que tange à procedência do pedido consignatório da autora, com a
manutenção da r. sentença em sua integralidade.
Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária
majoração dos honorários advocatícios impostos ao apelante para
R$2.500,00, nos termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil de
2015.
Ante ao exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator